Tribunal: TJES
Processo: 5019162-57.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019162-57.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUAN FABRIS DA SILVA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

H
ABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
E
PORTE DE ARMA DE USO
RESTRITO
.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.
ORDEM DENEGADA.

1.
Q
u
anto ao excesso de prazo, registr
a-se
que
“a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.”
(STJ, AgRg no HC nº 535.238/SP).

2.
E
m que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo
impetrante
,
não restou evidenciada
a
desídia atribuível ao Poder Judiciário.
Inclusive,
o prolongamento

dos prazos
foi devidamente justificad
o
pelo juízo, quando asseverou que a 1ª Vara Criminal de Linhares cumula, além do processamento e julgamento das ações penais relacionadas aos crimes descrito
s
nas Leis nº 9.503/1997 (CTB) e nº 11.343/06 (Lei de Drogas), as ações de competência do Tribunal do Júri, havendo
cerca de
790 réus presos,
condições que
impacta
m
consideravelmente no trâmite
dos processos.

3
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 50
1
9162
-
57
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE: LUAN FABRIS DA SILVA

AUT
ORIDADE

COATORA: JU
I
Z
DE DIREITO
DA

1
ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE P. KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
LUAN FABRIS DA SILVA
(ID
1
1318262
), mediante alegação de suposto constrangimento ilegal
perpetrado
pelo
MM.
Ju
iz
de Direito da 1ª Vara Criminal de
Linhares

na
A
ção
P
enal
nº 000
1426
-
55
.202
3
.8.08.00
30
.

O
impetrante
alega,
em suma,
que:
I)
o constrangimento ilegal decorre do excesso de prazo para
a
prolação da
sentença;
II) a inst
rução encontra-se finalizada
e as alegações finais da defesa foram apresentadas em 13/10/2024; III)
a prisão preventiva perdura por mais de 18 meses,
em clara ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; IV) ausência de complexidade da causa.

Requer liminarmente o relaxamento da prisão
preventiva
, mediante expedição do competente alvará de soltura, para que o denunciado responda à ação penal em liberdade.

O pedido liminar foi indeferido (ID
11
355493
).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID
114
39983
).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem
(ID
11
516032
).

Pois bem.

A
denúncia dá conta de que
no dia
27/04/2023
, por volta d
as

06
h
00m
,
na Rua Felipe Camarão, prédio de cor amarela, ao lado do nº 1449, no bairro Interlagos, em Linhares,
os
denunciados
Lu
an Fabris da Silva
e
Winicius Nascimento Mendes
, em comunhão de vontades e desígnios, mantinham em depósito drogas e armas de fogo (com n
u
meração adulterada), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

De acordo com o Serviço de Inteligência da Polícia Militar, os denunciados atuam em conjunto no tráfico de drogas na região de Porto do Bote, no bairro Interlagos,
em Linhares.

No caso, a
prisão
preventiva
se mostra cabível,
já que o paciente
está
respondendo
pela prática de

tráfico de drogas
e
porte de arma de fogo de uso restrito,
delito s cuja s pena s máxima s
em abstrato
são
superior
es

a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I, do CPP).

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registrar que
o
habeas corpus
não é a
via processual adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento. Todavia, é necessário reputá-los presentes no momento, sobretudo pe
l
a
s

provas até então produzidas.

Portanto
, entendo preenchido o requisito do
fumus comissi delicti
.

Quanto ao
periculum libertatis
,

o
juízo d
estacou
que a prisão preventiva deve ser mantida
para garantia da ordem pública,
para assegurar a instrução processual e a
plicação da lei penal
,
tendo em vista a gravidade concreta da conduta

e o risco de reiteração delitiva.

Fixadas tais premissas, qu
anto ao excesso de prazo, registro que
“a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais”
(STJ, AgRg no HC nº 535.238/SP).

Nesse mesmo diapasão,
apenas

“(...
)
se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante
(...)”

(STJ, HC
nº
491.733/SP
),

devendo

t
a
l
análise
ser
realizada à luz dos princípios da razoabilidade e
da
proporcionalidade,
consideradas as peculiaridades do caso, a atuação das partes e a condução pelo juízo, não havendo que ser perquirida apenas por cálculos aritméticos.

Entretanto, no presente caso,
e
m que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo
impetrante
,
não restou evidenciada
a
desídia atribuível ao Poder Judiciário,
considerando
que a

audiência de instrução e julgamento
ocorreu
em 19/08/2024, as alegações finais da defesa
foram apresentadas
em
10/10/2024 e
13/10/2024
e o juízo reavaliou e manteve a prisão preventiva dos acusados em 26/11/2024
,
não havendo que se falar em excesso de prazo para a prolação da sentença.

Inclusive,
o prolongamento

dos prazos
foi devidamente justificad
o
pelo juízo, quando asseverou que a 1ª Vara Criminal de Linhares cumula, além do processamento e julgamento das ações penais relacionadas aos crimes descrito
s
nas Leis nº 9.503/1997 (CTB) e nº 11.343/06 (Lei de Drogas), as ações de competência do Tribunal do Júri, havendo
cerca de
790 réus presos,
condições que
impacta
m
consideravelmente no trâmite
dos processos.

Dessa forma, quanto à prisão preventiva do paciente, constato, neste momento processual em que se exerce cognição sumária dos fatos trazidos a julgamento, sua aparente legalidade.

À luz do
exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)